Tribunal: TJES
Processo: 5000028-12.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-12.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIANE PIRES FIGUEIREDO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que foram preenchidos os requisitos do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RECUSA DA FORNECEDORA EM PROMOVER A MIGRAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO EM RAZÃO DE DÍVIDA PREEXISTENTE DA CONSUMIDORA PERANTE A OPERADORA RECORRIDA. SENTENÇA OBJURGADA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONSUMIDORA QUE BUSCA, EXCLUSIVAMENTE, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA RESSARCITÓRIA. FATOS NARRADOS QUE NÃO JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO. CONSUMIDORA QUE PERMANECEU UTILIZANDO SUA LINHA TELEFÔNICA NA MODALIDADE PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE OUTROS DESDOBRAMENTOS QUE FUNDAMENTASSEM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.